Tribunal: STF
Processo: Pet 12044
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao entender que não lhe compete o exame de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem. Vejamos: 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CAUTELAR INCIDENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No presente caso, o recurso extraordinário já foi interposto, mas não passou pelo crivo de admissibilidade pelo Tribunal recorrido. Assim, na forma do inciso III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, a competência para medidas de urgência é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 3. O requerente também não indica qualquer fato concreto apto a caracterizar risco de dano irreparável. Meras conjecturas sobre eventuais e possíveis consequências do julgado são inaptas para a concessão do provimento antecipatório requerido. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Pet 12366-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJe 17/05/2024, grifei).



    Ademais, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário depende da verificação da plausibilidade jurídica recursal, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    No mesmo sentido:



     Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Medida cautelar fiscal. Lei nº 8.397/1992. Prévia constituição do crédito tributário. Tema nº 660. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao apelo do contribuinte. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1468714-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 12/03/2024).



    Posto isso, indefiro o pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator